Tribunal: TJDFT
Processo: 0755824-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL MAJORADA. CONCURSO MATERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença de justa causa para a ação penal e a possibilidade de concessão de ANPP.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
5. O Inquérito Policial é peça meramente informativa, não estando o Ministério Público vinculado às tipificações estabelecidas pelo Delegado de Polícia.
6. O art. 28-A, do Código de Processo Penal veda o oferecimento do ANPP em crimes praticados com violência ou grave ameaça.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 41, artigo 28-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030716, 0727020-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.